Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-46.2020.8.11.0110
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000124-46.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PARINHOWA PADI XAVANTE - CPF: 702.761.501-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), PARINHOWA PADI XAVANTE - CPF: 702.761.501-04 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000124-46.2020.8.11.0110

APELAÇÃO nº 1000124-46.2020.8.11.0110

Apelante
: PARINHOWA PADI XAVANTE

Apelante:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado:
PARINHOWA PADI XAVANTE

Vara Única da Comarca de Campinápolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC -
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA -
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000124-46.2020.8.11.0110

APELAÇÃO nº 1000124-46.2020.8.11.0110

Apelante
: PARINHOWA PADI XAVANTE

Apelante:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado:
PARINHOWA PADI XAVANTE

Vara Única da Comarca de Campinápolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
PARINHOWA PADI XAVANTE
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
PARINHOWA PADI XAVANTE
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 551028215, objeto da lide e condenar o requerido à repetição do indébito, devendo ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$1.579,20 com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora.

Apelação do Réu
(Id. 9
0623467):
suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão de não ter sido observado pelo julgador o pedido de expedição de ofício à agência 3035, para que trouxesse aos autos o extrato da conta do autor, a fim de demonstrar o benefício econômico do mutuário em razão do contrato objeto dos autos.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação e afirma que não há nos autos elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato objeto da lide. Assevera que inexiste dano material a ser reparado, porquanto a contratação do empréstimo reclamado foi legítima e os valores descontados devidos. Aduz que não restou comprovada a má-fé para justificar a condenação em dobro. Alega que não praticou conduta hábil a respaldar a indenização por danos morais e que o valor fixado é excessivo.
Afirma que juros moratórios devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Apelação do Autor
(Id. 90623465):

busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 90623472/

90623474).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se por ausência de interesse (Id.
95554972
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000124-46.2020.8.11.0110

APELAÇÃO nº 1000124-46.2020.8.11.0110

Apelante
: PARINHOWA PADI XAVANTE

Apelante:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado:
PARINHOWA PADI XAVANTE

Vara Única da Comarca de Campinápolis

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

O banco apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão de não ter sido observado pelo julgador o pedido de expedição de ofício à agência 3035, para que trouxesse aos autos o extrato da conta do autor, a fim de demonstrar o benefício econômico do mutuário em razão do contrato objeto dos autos.

Pois bem. No caso concreto, a prova requerida pelo banco apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime porque os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, como se verá por meio da análise do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - PRECEDENTES DO STJ - AFASTADA – PRELIMINARES DO APELANTE: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA - REJEITADAS - BENS E DIREITOS EM ESTADO DE MANCOMUNHÃO (ENTRE A SEPARAÇÃO DE FATO E A EFETIVA PARTILHA) - PATRIMÔNIO COMUM ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR EX-CÔNJUGE DESDE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (2010) – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS NO DECISUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.O pronunciamento judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, conforme dispõe o artigo 550, § 5º do CPC. No entanto, aplicável o princípio da fungibilidade recursal por não estar caracterizado erro grosseiro.
Não há falar em violação ao devido processo legal nem cerceamento de defesa se os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio.
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. Tratando-se de patrimônio comum administrado exclusivamente por um dos ex-cônjuges desde a separação de corpos até a efetiva partilha, tem cabimento a Ação de Exigir Contas por parte daquele que desconhece o estado dos bens em questão. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 0002341-72.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA
. ENVIO DE OFÍCIO A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. REJEIÇÃO. - Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele incumbe a formação de seu convencimento, cabendo-lhe a condução do feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC. Se, à vista das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, não há cogitar de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito: Do exame do contrato firmado entre as partes, na parte que trata sobre as exclusões e limitações, não se verifica exclusão expressa no pacto para a cobertura do procedimento prescrito. O exame BRCA1/BRCA2 já consta do rol de procedimentos que devem ser cobertos pela operadora do plano de saúde, tendo sido incluído em janeiro de 2014. Restou demonstrado tanto que o procedimento não está excluído da cobertura do plano de saúde, bem como que a segurada é portadora de carcinoma mamário invasivo e necessita submeter-se ao procedimento pleiteado, com indicação médica. Ilegal e abusiva se mostrou a pretensão da recorrente de excluir da sua responsabilidade a cobertura do exame, mormente porque há prescrição médica dando conta da necessidade da realização do procedimento. Sentença mantida. Apelo e Agravo Retido desprovidos.(Apelação Cível, Nº 70070721816, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Recursos de Apelação interpostos por
PARINHOWA PADI XAVANTE
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
PARINHOWA PADI XAVANTE
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 551028215, objeto da lide e condenar o requerido à repetição do indébito, devendo ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$1.579,20 com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$1.147,14, para ser pago em 48 parcelas de R$32,90, todas descontadas no benefício previdenciário do autor. O requerente postulou a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração o valor indenizatório arbitrado (R$ 3.000,00).

Pois bem.
Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações, legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantém com terceiros, não indígenas, em igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, a CF não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

Assim sucede porque não se revela razoável admitir que a Constituição de 1988, que trouxe aberta proteção aos direitos difusos e coletivos, com forte proteção das minorias e valores culturais, tenha reduzido a proteção em relação aos silvícolas.

O conteúdo normativo posto no art. 232 da CF, diferente do que não raro se suscita, teve por objetivo, agora sim, ampliar o leque de proteção aos direitos e interesses dos índios e suas organizações, ao assegurar-lhes legitimidade para estar em juízo.

De sorte que, hoje, é dizer, a partir da CF de 1988 (art. 232), além do sistema institucional de proteção indígena, restou ampliada a defesa de seus direitos, se e quando ocorrer falha do Estado, por seus órgãos próprios, na proteção dessas minorias.

Importante refletir, a título de comparação, que o incapaz, o adolescente e até mesmo o nascituro, pode estar em juízo em defesa de seus direitos e nem por isso os atos que pratica sem observância dos regramentos próprios guarda a mesma higidez que aquele praticado por alguém maior e
sui generis
.

Dentro dessa linha de entendimento, que resulta da visão sistêmica do ordenamento jurídico (Bobbio), registra-se que nosso vigente código civil, editado na vigência da nova ordem constitucional, embora com visão estrutural diferente da legislação do início do século passado (1916), teve o cuidado de registrar no seu art. 4.º, parágrafo único, que a capacidade do silvícola seria tratada em legislação específica.

Nessa ordem de ideias, não se revela razoável aceitar o entendimento de que o contrato firmado pelo indígena tenha, assim, linearmente, a eficácia que se lhe quer emprestar, aliás, até mesmo, por respeitáveis nomes da doutrina e jurisprudência.

Nessa linha de pensamento, conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, não se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

Aqui, o que se tem em foco é uma relação jurídica de natureza bancária - não raro complexa até mesmo ao homem médio - que está a corroer a proteção previdenciária assegurada ao indígena, por conta dessa condição de vulnerabilidade, é dizer, silvícola, sem que se tenha demonstrado seu grau de compreensão acerca das consequências do ato que praticou em detrimento a seu benefício previdenciário, custeado, a duras penas, pelo conjunto da sociedade.

Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto a autora é pessoa indígena, idosa e analfabeta, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários.

Nessa linha, nota-se que o apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados, caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

O banco não trouxe aos autos cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, de modo que não demonstrou que teria adotado as cautelas relativas à contratação, porquanto não há nos autos elementos capazes de comprovar que fora a autora, pessoa indígena, idosa e de pouca instrução, esclarecida acerca das consequências do pacto que supostamente assinara.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI PARCIALMENTE PROVIDO.
Incontestável a condição de hipossuficiente e vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios jurídicos, em especial contratos bancários
.
Se não há nos autos elementos capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, todo o teor do financiamento, mormente que o
empréstimo contratado deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de uma senhora com idade avançada e semianalfabeta.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. Se a Fazenda Pública não é parte no processo e se a proibição se apresenta somente nesse sentido, havendo possibilidade inclusive de honorários em face de Fazenda Pública distinta, evidente a possibilidade de fixação de honorários à Defensoria Pública, no caso concreto. (TJMT -Ap 27688/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – VÁRIAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR CONSUMIDOR IDOSO – DISCERNIMENTO REDUZIDO COMPROVADO NOS AUTOS – VÍCIO NO CONSENTIMENTO – CONDUTA VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 4º, III, C/C 39, IV, DO CDC –CONTRATOS RESCINDIDOS – DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL PURO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$8.000,00 – OITO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A instituição financeira que concede limite de crédito consignado a consumidor idoso, com condição social de menor envergadura, permitindo, com isso, um ciclo vicioso de endividamento, incide inequivocamente na vedação legal que, no âmbito das relações de consumo (art. 39, IV, do CDC), coíbe a utilização de práticas agressivas de venda, sobretudo quando vinculado o pagamento a descontos diretos nos proventos de aposentadoria do adquirente. Estando presente o vício na vontade do consumidor, a rescisão dos contratos com a declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe.
O dano moral, na espécie, é inerente ao ato ilícito e, portanto, prescinde de demonstração do prejuízo para o surgimento da obrigação de indenizar. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT N.U 0004790-09.2012.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)”

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidade, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam o mesmo
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público. II –
Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).
(TJMT - N.U 0001821-20.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – INSTRUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentada a sentença que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, expondo claramente as razões de decidir do magistrado. Diante da alegação do autor de que não celebrou o contrato que gerou os descontos consignados, cabia ao réu comprovar a existência da relação jurídica, em cumprimento ao art. 373, II, do CPC. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro
(art. 42 do CDC).
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AP 1000039-07.2018.8.11.0021 – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 07.11.2018)

Por fim, com relação aos juros de mora, verifica-se que incidem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso do requerido e dá-se provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação do banco ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021